Tribunal: STF
Processo: Rcl 40150
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se alega que os atos ora impugnados teriam transgredido a  autoridade do julgamento proferido por esta Suprema Corte no exame  da ADC 16/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem assim na apreciação do RE 760.931/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, além de supostamente haver desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 10/STF, que possui o seguinte teor:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, cabe verificar se se revela admissível, ou não, no caso em análise, a utilização do instrumento constitucional da reclamação.
    Entendo que não. Com efeito, consideradas as provas documentais juntadas pelo reclamante, constatei que as decisões ora impugnadas, proferidas nos autos do Processo nº 0020492-46.2015.5.04.0003, transitaram em julgado em momento anterior ao do ajuizamento desta ação reclamatória.
    Como se sabe, a ocorrência do fenômeno da “res judicata” assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo cabível a reclamação contra decisões judiciais, tem ressaltado revelar-se necessário, para esse específico efeito, que o ato decisório impugnado ainda não haja transitado em julgado (Rcl 2.347/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 3.505/ES, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que a situação de plena recorribilidade qualifica-se, em tal contexto, como exigência inafastável e necessária à própria admissibilidade da via reclamatória (RTJ 132/620, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 142/385, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.):
    “A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA
    – Não cabe reclamação quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência e de garantia da autoridade decisória dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal – embora  revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, ‘l’) –  não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória.
    – A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, eis que este instrumento processual – consideradas as notas que o caracterizam – não pode ser utilizado contra ato judicial que se tornou irrecorrível. Precedentes.”
    (RTJ 181/925, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Vê-se, portanto, considerada a diretriz jurisprudencial prevalecente nesta Corte, que “A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória” (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei).
    Cumpre destacar, ainda, por necessário, que esse mesmo entendimento encontra-se consubstanciado no enunciado constante da Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (grifei).
    Impõe-se observar, finalmente, que o Código de Processo Civil positivou, formalmente, em seu texto (art. 988, § 5º, inciso I, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016), referida orientação sumular. Eis o teor da nova regra legal:
    “Art. 988. (…)
    …...................................................................................................
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas e ante a sua manifesta inadmissibilidade, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator